Tribunal: TJMT
Processo: 1046823-61.2025.8.11.0000
Relator(a): VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1046823-61.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória, Associação Criminosa]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (ADVOGADO), CLEIDIMAR ROSA DE ARAUJO - CPF: 713.784.641-68 (PACIENTE), 4 VARA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), VICTOR GUILHERME MOYA - CPF: 042.957.081-35 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO HENRIQUE MONTEIRO BARROS - CPF: 045.574.641-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO FORTUNATO CAMPOS - CPF: 883.874.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TELEMONT E V.TAL - REDE NEUTRA DE TELECOMUNICACOES S.A (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Autos:

HABEAS CORPUS CRIMINAL - 1046823-61.2025.8.11.0000

Requerente:

CLEIDIMAR ROSA DE ARAUJO e outros

Requerido:

JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRETENSA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA A CORRÉU. ART. 580 DO CPP. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO DO PACIENTE. CIRCUNSTÂNCIA PESSOAL DIVERSA EM RELAÇÃO AO CORRÉU. APLICAÇÃO DA LEI PENAL (CPP, ART. 312). DECRETO PRISIONAL MANTIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, acusado da prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa (CP, art. 155, § 1º, § 4º, I e IV, e art. 288).

Fatos relevantes: (
i
) subtração de 9.820kg de cabos de cobre, avaliados em R$ 400.000,00, e 02 câmeras de segurança de estabelecimento comercial, em concurso de agentes, mediante rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno; (
ii
) manutenção da prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal; (
iii
) corréu beneficiado com a concessão da liberdade provisória, mediante cautelares diversas da prisão; e (
iv
) paciente em condição de foragido.

Requerimentos: (
i
)
revogação da prisão preventiva do paciente, estendendo-lhe os efeitos da decisão que beneficiou o corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, com a aplicação das mesmas medidas cautelares; e
(
ii
) expedição de contramandado de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a extensão da liberdade provisória concedida ao corréu, considerando a alegada identidade de situação fático-processual entre ele e o paciente, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal exige identidade de situação fático-processual entre os corréus, e que a concessão do benefício não esteja amparada em razões ou circunstâncias exclusivamente pessoais.

2. A evasão do distrito da culpa quebra a necessária identidade de situação exigida para a aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, uma vez que, no caso, o corréu beneficiado com a liberdade provisória encontra-se à disposição da justiça, enquanto o paciente deliberadamente se oculta.

3.
A condição de foragido constitui forte indicativo da intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal, um dos fundamentos para a decretação da prisão preventiva, conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 93, IX; CP, art. 155, § 1º, § 4º, I e IV, e art. 288; e CPP, arts. 312 e 580.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
HC n.
503348
/GO
; e TJMT, HC n.
1040341-97.2025.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
Cleidimar
Rosa de Araújo
, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos da Ação Penal n. 1005863-42.2025.8.11.0007, indeferiu o pedido de revogação da sua prisão preventiva, decretada pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa (CP, art. 155, § 1º, § 4º, I e IV, e art. 288).

A defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal, argumentando que o paciente se encontra em situação fático-processual idêntica à do corréu
Celso Henrique Monteiro de Barros
, beneficiado com a revogação da prisão preventiva.

Argumenta que os fundamentos da decisão que favoreceu o corréu possuem natureza objetiva e, portanto, seriam extensíveis ao paciente, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal.

Ademais, destaca que a conclusão de que o paciente está foragido não vem acompanhada de atos objetivos de ocultação, descumprimento de ordens judiciais ou resistência à atuação estatal.

Com essas considerações, requereu a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, estendendo-lhe os efeitos da decisão que beneficiou o corréu, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal, com a aplicação das mesmas medidas cautelares e expedição de contramandado de prisão (id. 337788895).

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida no id. 338226387.

As informações foram prestadas (id. 339107390).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 339540860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026